Tribunal: STF
Processo: HC 188282
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado pela Marisamia Aparecida de Castro Inácio e outros, em favor de Ronildo Costa, em face de acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou provimento ao agravo regimental no HC 569.688/RO.
    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico (art. 33, caput, e 35, caput, da Lei 11.343/2006), à pena de 25 anos e 9 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.
    Irresignada, a defesa interpôs apelação criminal no TJRO postulando, em suma, o reconhecimento do crime continuado.
    O recurso foi desprovido.
    Daí a impetração de habeas corpus no STJ, o qual não conheceu do writ em razão de supressão de instância.
    Impugnou-se a decisão por meio de agravo regimental, que também foi desprovido sob os seguintes fundamentos:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NO TRIBUNAL DE ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. É inviável a análise, diretamente por este Tribunal, de matéria que não tenha sido previamente submetida a julgamento pela instância ordinária, sob pena de se incidir em indevida supressão de instância. Precedentes.
    2. Agravo regimental desprovido”. (eDOC 14, p. 31)
    Nesta Corte a impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza a ilegalidade na individualização da pena do paciente.
    É o relatório. 
    Passo a decidir.
    As razões da defesa não merecem acolhimento. 
    Isso porque a matéria trazida no presente writ não foi objeto de exame pelas instâncias pretéritas. 
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou inexistindo prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 103.282/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.8.2013 e HC 114.867/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.8.2013. 
    Ainda, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial somente pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 
    No entanto, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar excepcional conhecimento deste writ. 
    Isso porque conforme jurisprudência desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem dispositivo constitucional.
    Desse modo, nos limites desta impetração, não verifico ilegalidade manifesta que possa desde logo ser reconhecida. Após a devida cognição das instâncias inferiores, eventualmente poderá haver nova impetração e análise, nos termos das competências legal e constitucionalmente definidas.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, por ser manifestamente incabível (artigo 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente